Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707986-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WANESSA PORTILHO RODRIGUES, INSTITUTO AOCP DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO RÉU – DISTRITO FEDERAL Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Lizandro Garcia Gomes Filho, no seguinte sentido: “Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa, CONFIRMO a tutela de urgência deferida ao ID n. 195735137 e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para anular o ato administrativo de eliminação da Requerente do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, considerando-a apta na etapa de Avaliação Médica e Odontológica, de modo que possa prosseguir no certame. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno os Requeridos, em igual proporção, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, § 4o, III, do CPC, observados os parâmetros indicados no § 2o do mesmo dispositivo legal. Em relação às custas, deve ser observada a isenção legal do ente público, consoante art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, cabendo ao INSTITUTO AOCP a metade remanescente das despesas processuais. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 64723727) O réu/apelante, Distrito Federal, postula a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial (ID 64723727). Alega, em síntese, que: 1) “a autora, convocada para a Avaliação de Saúde, por meio do Edital PCDF no 16, de 18 de maio de 2022, foi considerada inapta por apresentar por apresentar laudo de Audiometria evidenciando perda auditiva unilateral maior que 30 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz). Trata-se de anacusia em orelha direita (perda auditiva profunda à direita)”; 2) a Banca Médica entendeu ser essa patologia incompatível com o exercício do cargo; 3) o edital prevê, no item 12.10.2, ser condição incapacitante a “perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente”; 4) o exercício da função de policial exige aptidão física necessária ao desempenho de suas funções cotidianas; 5) “a PCDF é um órgão que lida com a manutenção da ordem e segurança, implicando o exercício de atividades que exigem, é notório e evidente, que o servidor goze de boas condições física e de saúde”; 6) observou estritamente o princípio da estrita legalidade e o parecer da Junta Médica Oficial; 7) carece de respaldo a tese de que a deficiência apontada pela banca examinadora não impediria o exercício das funções exigidas de um agente de polícia; 8) o “autor, no fundo, insurge-se contra os critérios adotados pela Administração para selecionar candidatos para ingresso no cargo de Agente de Polícia da PCDF”. Contrarrazões da autora/apelada, Wanessa Portilho Rodrigues (ID 66025503). Requer o não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade recursal (CPC 932 III c/c 1.010 II III). Manifestação do réu/apelante pela rejeição da preliminar (ID 65992121). É o breve relatório. Decido. a autora/apelada, Wanessa Portilho Rodrigues suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC 932 III c/c 1.010 II III). Sustenta, em síntese, que: 1) o recurso expõe fatos, certame e normas editalícias alheios aos presentes autos; 2) segundo as razões recursais, teria sido eliminada do concurso de agente da PCDF e não de soldado da PMDF; 3) o réu/apelante afirma que ela apresentou “laudo de Audiometria evidenciando perda auditiva unilateral maior que 30 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz). Trata-se de anacusia em orelha direita (perda auditiva profunda à direita)”; 3) os itens editalícios apontados pelo recorrente definem condições incapacitantes relativas à perda auditiva, que são distintas das ortopédicas que foram objeto de sua eliminação; 4) há absoluta falta de congruência entre os fundamentos de fato e de direito apresentados pelo apelante e os que foram enfrentados nos autos; 5) as razões recursais estão dissociadas do decidido na sentença. Com razão a autora/apelada. Pelo princípio da dialeticidade (CPC 1.010 II III), o apelante deve enfrentar todos os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não conhecimento do apelo, por irregularidade formal. No caso em apreço, não foram enfrentados, no apelo, os fundamentos fáticos utilizados na sentença apelada para anular a eliminação da autora/apelada do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 04/2023-DGP/PMDF), a seguir transcritos: “(...)A documentação carreada ao feito revela que a Autora se encontra dentro dos parâmetros previstos em Edital, apresentando ângulo metatarso-falangeano de apenas 12°. Ademais, os laudos médicos acostados aos autos deixam claro que tal condição não acarreta qualquer limitação para o exercício da carreira militar (ID n. 195576073). (...) Assim, revela-se desarrazoada a exclusão da Demandante com base no joanete. No que concerne à alegação de que a candidata apresenta cirurgia prévia, mediante uso de placas e parafusos, tampouco se vislumbra fundamento para sua eliminação. Isso porque os documentos acostados ao feito dão conta de que o procedimento cirúrgico ocorreu para tratamento de fratura no tornozelo direito, o qual foi plenamente recuperado, sem prejuízos à articulação. Além disso, os laudos médicos carreados aos autos explanam que a Requerente não faz uso de prótese cirúrgica. Na realidade, a cirurgia reparadora ocorreu com o uso de placa e parafusos de fixação, os quais não se confundem com próteses, visto que não substituem membro do corpo humano, de maneira total ou parcial. (...) Salta aos olhos, portanto, que não houve análise aprofundada acerca das condições físicas da Autora. O que ocorreu, em realidade, é que a Requerente foi considerada inapta tão somente com base na letra fria das disposições editalícias. (...)” (ID 64723727) Com efeito, as razões recursais estão dissociadas do decidido na sentença. Referem-se a outro certame (Edital PCDF no 16, de 18 de maio de 2022), bem como à condição médica diversa (perda auditiva profunda à direita) que motivou a eliminação da candidata. Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do apelo (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator